Tribunal: TJPA
Processo: 0010130-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010130-67.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA DO CARMO DUARTE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Duarte de Melo contra o Acórdão que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes, mas afastando a condenação por danos morais.

A embargante sustenta a existência de contradição no Acórdão ao não reconhecer sua sucumbência mínima e ao afastar a condenação por danos morais, alegando tratar-se de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa). Argumenta, ainda, omissão quanto à fundamentação da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na fundamentação do Acórdão ao afastar a condenação por danos morais sob o argumento de que não há presunção de dano moral em caso de atraso na entrega do imóvel; (ii) saber se houve omissão quanto à justificativa para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

O Acórdão embargado não apresenta contradição ao afastar a condenação por danos morais, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de abalo significativo para a caracterização do dano moral, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual. Precedente relevante: "O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2003552/SP)

A fundamentação do Acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais observa os critérios legais do art. 86 do CPC, considerando a proporção de êxito e derrota da parte embargante, inexistindo omissão a ser sanada.

A irresignação da embargante não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Afastada a condenação por danos morais em razão da inexistência de comprovação de abalo significativo, conforme exigido pela jurisprudência do STJ. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o percentual de êxito e derrota da parte, nos termos do art. 86 do CPC, não configurando omissão a ausência de nova justificativa no Acórdão."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2003552/SP.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO DUARTE DE MELO, já qualificada, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 20930335, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de alterações climáticas, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

2. A mora na entrega das chaves gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

3. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.”

A embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em contradição, não reconhece a sucumbência mínima da autora e ao afastar a condenação por danos morais, sob o argumento de que o dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel deveria ser presumido (in re ipsa). Alega, ainda, omissão no acórdão quanto à fundamentação que justificaria a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, conforme certificado no ID 27746930.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende a embargante sanar suposta contradição quanto ao não reconhecimento da sucumbência mínima da autora e ao afastar a condenação por danos morais, sob o argumento de que o dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel deveria ser presumido (in re ipsa). Alega, ainda, omissão no acórdão quanto à fundamentação que justificaria a redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Contudo, não vislumbro a contradição apontada.

Digo isso porque da leitura da inicial, observa-se que a parte embargante formulou seis pedidos principais, apenas um deles (lucros cessantes) foi concedido parcialmente na sentença e mantido no acórdão, o pedido de danos morais foi concedido na sentença, mas posteriormente excluído no acórdão, os demais pedidos foram negados, o percentual de êxito da parte recorrente foi reduzido, com a exclusão dos danos morais, a recorrente teve apenas 50% de sucesso no único pedido acolhido (lucros cessantes), os demais pedidos foram indeferidos, resultando em uma derrota parcial expressiva, justificando a aplicação da sucumbência recíproca conforme o art. 86 do CPC.

No tocante à tese de dano moral in re ipsa, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o simples atraso na entrega de imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo significativo à personalidade do consumidor. Confira-se:

"

O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial."
(STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 2003552 SP 2022/0146704-4)

Dessa forma, não há contradição no entendimento adotado pelo acórdão embargado, que afastou a condenação por danos morais com base na ausência de elementos concretos que demonstrassem o prejuízo extrapatrimonial alegado pela embargante.

Quanto à suposta omissão sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, não se verifica qualquer deficiência na fundamentação do acórdão. O juízo observou os critérios legais para a fixação da sucumbência, aplicando corretamente o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração, estando o acórdão suficientemente claro e fundamentado quanto ao arbitramento da sucumbência.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025